Tribunal: TJSP
Processo: 1002033-58.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação Cível – Compra e venda de imóvel - Indenização por danos materiais e morais - Instalação de caixa de gordura em área privativa do imóvel adquirido - Sentença de parcial procedência – Apelo dos autores e da ré -

Preliminar de decadência – Afastamento - Indenização por inadimplemento contratual da ré - Aplicação do prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil

Ementa:
Apelação Cível – Compra e venda de imóvel - Indenização por danos materiais e morais - Instalação de caixa de gordura em área privativa do imóvel adquirido - Sentença de parcial procedência – Apelo dos autores e da ré -

Preliminar de decadência – Afastamento - Indenização por inadimplemento contratual da ré - Aplicação do prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça -

Instalação de caixa de gordura em área privativa da unidade dos autores comprovada nos autos – Norma 8160/1999 da ABNT que veda a instalação de caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes pertencentes a uma unidade autônoma, quando recebem a contribuição de despejos de outras unidades autônomas - Violação ao artigo 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que proíbe a comercialização de produto em desconformidade com normas da ABNT –

Restrição ao uso de propriedade da parte autora – Necessidade de manutenção periódica da caixa de gordura, com entrada de técnicos no local, além de mau cheiro e depreciação estética do bem – Ausência de comprovação de conhecimento prévio pelos autores – Memorial descritivo que apontou genericamente a possibilidade de instalação da caixa de gordura nas unidades privativas externas das unidades térreas, desacompanhado de qualquer aceite ou termo de ciência específico destinado aos proprietários dos apartamentos térreos – Ausência de informação de que a caixa receberia sabão e gordura de outras unidades autônomas, e dos encargos que deveriam ser suportados –

Danos morais configurados – Indenização devida – Valor dos danos morais arbitrados em R$ 20.000,00 - Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade -

Danos materiais – Configuração - Perícia técnica que aponta que a existência da caixa de gordura em área privativa do apartamento é fator de desvalorização do imóvel – Indenização devida - Valor que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença - Precedentes desta Colenda Câmara de Direito Privado –

Condenação da ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação-

Sentença reformada – Recurso dos autores provido – Desprovido o recurso da ré.